Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REGULAÇÃO NORMATIVA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA RELAÇÃO CONVENCIONADA NO PAÍS NO TOCANTE AOS EFEITOS MATERIAIS DERIVADOS DE EVENTUAL INADIMPLEMENTO DA TRANSPORTADORA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 636.331). ALCANCE ADSTRITO AO DANO PATRIMONIAL. DANO MATERIAL ADVINDO DA PRESTAÇÃO. SUJEIÇÃO AOS LIMITES FIRMADOS PELA ORDENAÇÃO SUPRANACIONAL. VIAGEM. ALTERAÇÃO PROVOCADA PELA FALHA DA FORNECEDORA. VÔO DE RETORNO. CANCELAMENTO POR NO SHOW. AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. COMPROVAÇÃO. DANO PATRIMONIAL. QUALIFICAÇÃO. BAGAGEM DESPACHADA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FRUSTRAÇÕES, DECEPÇÕES E DESGOSTO. COMPENSAÇÃO. PARÂMETROS. QUANTUM. INEXISTÊNCIA DE PARAMETRIZAÇÃO REGULATÓRIA. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA INOVAÇÃO PROCESSUAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO DO AUTOR. CONHECIMENTO DO APELO DA RÉ. APELAÇÕES DESPROVIDAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.

1. A veiculação, no recurso, de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida, como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença (CPC, arts. 932, III e 1.013, §1o).

2. Concertado contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional, a companhia aérea fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram contratados de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimenta em decorrência da imperfeição na sua prestação, e, conquanto qualificando-se o avençado como relação de consumo, sujeita-se, na mensuração dos danos materiais, ao regrado pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal, consoante tese firmada pela Corte Suprema de Justiça no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, dada a similitude de hierarquia normativa entre aludidos normativos e o código consumerista brasileiro, e, notadamente, o maior grau de especialização das normas internacionais que dispõem sobre a matéria, ressalvada sua abrangência aos danos de natureza material.

3. Evidenciada a falha na prestação dos serviços por parte da transportadora decorrente de atraso de voo doméstico que acarretara a perda do voo internacional, deixando de informar ao consumidor, com antecedência, a necessidade de contato com a companhia aérea responsável pelo trecho internacional, a fim de evitar o cancelamento do voo de volta, assiste ao consumidor o direito de exigir da companhia aérea reparação dos danos materiais que experimentara ante a caracterização da falha em que incidira a prestadora, o prejuízo material que dela emergira e o nexo de causalidade enlaçando-os à negligência da transportadora aérea, ensejando o aperfeiçoamento dos pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil, consoante igualmente assegurado pela regulamentação internacional (CC, arts. 186 e 927; Convenção de Montreal, arts. 18 e 19).

4. A constatação de que os voos contratados pelo consumidor não foram utilizados em decorrência da falha em que incidira a transportadora, resultando na impossibilidade de embarque em voo de retorno e patenteado que a empresa não prestara a assistência devida, caracterizando falha na prestação dos serviços de transporte aéreo, sujeita-o a sentimentos de decepção, desgosto, contrariedade, desalento e, sobretudo, de humilhação e frustração ante a impossibilidade de obtenção dos serviços que contratara de forma adequada, provocando-lhe angústia e sofrimento que maculam seu bem-estar e entusiasmo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciava, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, e, afetando os atributos da personalidade do viajante, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.

5. O extravio temporário de bagagem em viagem de retorno sujeita o passageiro a sentimentos de decepção, desgosto, contrariedade, desalento e, sobretudo, de frustração de suas expectativas pessoais, ante a impossibilidade de fruir de imediato dos bens recebidos de familiares e a incerteza de recuperá-los, provocando-lhe angústia e sofrimento que maculam seu bem-estar e ânimo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciara, e, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, afetando os atributos da personalidade do viajante, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.

6. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.

7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado.

8. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, acolhido o pedido, em se tratando de ação condenatória, a verba honorária sucumbencial imposta à parte ré deve ser mensurada com base no valor da condenação, porquanto condizente com o proveito econômico almejado e obtido, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador.

9. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).

10. Apelação da ré conhecida. Apelação do autor parcialmente conhecida. Apelações desprovidas. Unânime.